Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-91.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000963-91.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO PINTO DUFEK - CPF: 336.542.479-20 (APELANTE), VIVIANE GASPARELO SANTI - CPF: 855.634.471-20 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 322.848.966-34 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO CERTO LÍQUIDO E EXIGIVEL – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DESAPARECIMENTO. REQUISITOS DO ARTTIGO 783 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA SUCINTA POREM ESCORREIRA - HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) -

O contrato entre as partes contém liquidez, certeza e exigibilidade e, de consequência, estão demonstrados os requisitos prescritos ao titulo executivo extrajudicial. A questão da condição suspensiva foi superada e, de consequência, líquida e certa a obrigação, não reside como macular o contrato que ensejou o ajuizamento do processo de execução. Correta a sentença que, embora sucinta, deu desfecho nos embargos, rejeitando-os em face dos argumentos não albergados na lei para desqualificar o titulo que preenche os requisitos do artigo 783 do Código Civil Brasileiro.
(2)-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. Mantém-se a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Contudo, se existirem bens, esta suspensão de exigibilidade desaparece, sem necessidade de qualquer manifestação posterior do judiciário. É a consequência lógica imposta pela lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO PINTO DUFEK
,
contra a sentença de ID:
114632645
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína
/MT
, nos Embargos à Execução nº
0000963-91.2016.8.11.0025
, movidos em desfavor de
JOSE DE SOUZA,
que julgou
improcedente, os presentes embargos, considerando que o extrato do veículo comprovar que foi passado à terceiro (Faber Sebem Dufek), havendo assim a implementação da condição prevista no título exequendo, sendo este certo, liquido e exigível; extinguindo assim o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Bem como condenou o embargante em custa e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões de ID: 114632647 alega:
(i)
que se trata de embargos à execução, aforado em razão de execução de acordo entabulado entre as partes no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Juína, em
16.10.2015
;
(ii)

que falta à execução a que se embarga o requisito de exigibilidade; art. 783 CPC
;

(iii)

que não haveria prova de que o apelante teria realizado a venda do veículo descrito no acordo; inclusive teria juntado extrato do DETRAN que demonstra não ter havido mudança de titularidade dos bens desde
18.06.2014
;
(iv)

que a impugnação ofertada aos embargos valendo-se dos mesmos extratos do DETRAN se contentou em dizer

que a condição de exigibilidade havia se operado em razão do veículo ter mudado de proprietário; entretanto salienta que quando da celebração (2015), do acordo o veículo já se encontrava em nome de Faber Sebem Dufek (2014), que é seu filho; não tendo sido implementada a condição para que se torna o título exigível;
Pugnando ao final

pelo provimento do apelo, julgando procedentes os presentes embargos, impondo-se o indeferimento da execução. E. consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de ID: 114635950 rebate a tese recursal, destacando:

(a)
que quando da celebração do acordo junto a CEJUSC, o ora apelante ficaria responsável pela guarda e venda dos veículos;
(b)

que com a venda o apelante pagaria ao apelado o valor de R$49.000,00
(c)

que os veículos estavam estacionados em um posto de gasolina, e que lá deveriam permanecer até a venda e pagamento do debito ao apelado;

(d)

que os veículos não se encontram mais no posto de gasolina; não tendo o apelante feito qualquer prova que ainda detêm posse do mesmo, e que estes não foram vendidos;

(e)

destaca que por serem bens moveis, podem ser vendidos a terceiros apenas transferindo a posse, sem haver a regularização da venda junto ao DETRAN; assim tudo corroborando para o preenchimento do requisito exigibilidade do título judicial executado.

Pugnando ao final

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO PINTO DUFEK
,
contra a sentença de ID:
114632645
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína
/MT
, nos Embargos à Execução

nº
0000963-91.2016.8.11.0025
, movidos em desfavor de
JOSE DE SOUZA,
que julgou
improcedente, os presentes embargos, considerando que o extrato do veículo comprovar que foi passado à terceiro (Faber Sebem Dufek), havendo assim a implementação

da condição prevista no título exequendo, sendo este certo, liquido e exigível; extinguindo assim o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Bem como condenou o embargante em custa e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A questão cinge-se em aferir se o acordo entabulado junto ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Juína, (ID:
114635951 pags. 13 e 14), e homologado por sentença (ID: 114635951 pag.16), que é objeto da execução de nº 160-11.2016.8.11.0025, a que tenta barrar o presente embargos, preenche os requisitos de executoriedade, quais sejam certeza, liquidez, e em especial EXIGIBILIDADE.

Pois bem.

Inicialmente, destaca o exeqüente ora embargado que entabulou acordo com o ora embargante apelante, acordo junto CEJUC de Juína, em 16.10.2015, onde ficou avençado que os veículos elencados no acordo seriam vendidos para quitar a divida de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais) junto ao embargado.

Consta do citado acordo homologado por sentença,
que o executado ora embargante não poderia trafegar com os veículos listados na avença até que se desse a venda e regular quitação do débito
.

O exeqüente ora embargado destaca que os veículos ficavam em um posto de combustível da cidade, e que sempre fiscalizava a presença dos mesmos no local; entretanto em uma de sua incursões ao local notou que os veículos não estavam mais no local e o embargante não havia lhe procurado para quitar a divida.

Vê-se, portanto que obrigação estabelecida na avença, é
liquida e certa
, uma vez que claro são os indivíduos que participam da relação, sendo certa a sua obrigação de vender os veículos nela elencados, para a consequente quitação do débito junto ao embargado, bem como a proibição de que os mesmos fossem retirados do local onde se encontravam, qual seja o posto de combustível, que não unicamente para venda dos mesmo.

Salientou o exeqüente que os veículos não se encontram mais no posto de combustível, logo de incumbência do executado, ora embargante, que fizesse prova de que os veículo não haviam sido vendidos e muito menos retirados do local onde estavam guardados.

Portanto patente a
exigibilidade
do título executivo homologado por sentença,

a uma
pelo fato de que não se encontram os veículos mais no local onde estavam guardados, não tendo o executado embargante feito prova em contrário do alegado;

a duas

pelo fato de não ter quitado a divida com o exequente embargado.

Logo a discussão que se instala no presente apelo quanto à titularidade de registro junto ao DETRAN, ou por estar em nome de terceiro, ou por este terceiro ser filho do embargante apelante, e anterior a celebração da avença homologada por sentença é de somenos importância já que o embargante apelante descumpriu a proibição de retirar os veículos onde estavam guardados, não fez prova de posse dos mesmos e não pagou o exequente embargado ora apelado; portanto, EXIGÍVEL o título em questão, e patente a improcedência dos presentes embargos.

Deve ser visto, ainda, que a condição suspensiva prevista no contrato deixou de existir. Como bem fundamentou a sentença recorrida: ‘No caso em apreço, o extrato do veículo comprova que houve alteração da propriedade do bem, passando do embargante para FABER SEBEM DUFEK, de modo que houve a implementação da condição prevista no titulo exeqüendo, tornando-o plenamente exigível’. (sic-ID

114632645).

Desta forma, com esta implementação posterior, único requisito ainda pendente em face de análise do contrato em apreço, residiu à implementação dos requisitos estabelecidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil, quais sejam obrigação líquida e certa e exigível através da cobrança feita em sede de processo de execução por titulo extrajudicial, isto é, o contrato formalizado entre as partes.

Portanto, no nosso sentir,escudado em doutrinas diversas e posicionamentos jurisprudenciais a respeito desta situação, o titulo executivo é o documento que preenche os requisitos previstos na lei (no caso o contrato),contendo uma obrigação a ser cumprida, individualizando as partes credora e devedora da obrigação, com força executiva perante os órgãos jurisdicionais. E, como dito, o único empecilho era a condição suspensiva que, conforme consta dos aspectos versados linhas acima, deixou de existir em face de transferência da propriedade do veiculo a terceiros, materializado por documento expedido pelo trânsito e, neste particular, até dispensável porque, em se tratando de bens móveis, o domínio se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil Brasileiro.

Como decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

‘Tratando-se de bem móvel, a propriedade do veículo é transferida pela tradição (art. 1.267 do CCB), sendo irrelevante para esse fim o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo’. (ementa parcial,apelação cível número 0008363-42.2013.8.16.0052, Relator Desembargador VICENTE DEL PRETE MISURELLI, fonte sítio do TJPR).

Sucinta, porem escorreita a sentença, a pretensão recursal soçobra.

Isto posto
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo ‘in totum’ a sentença guerreada; e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, art. 85, parag. 11 do NCPC.

Como reside deferimento da gratuidade da justiça em prol do embargante/vencido, embora majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantenho a suspensão de exigibilidade. Entretanto, se executando o principal em face de rejeição destes embargos e desde que existam bens a garantir a execução do principal e honorários, estes podem ser exigidos. A suspensão de exigibilidade pelo prazo de cinco (cinco) anos não impede o credor de, a tempo, forma, modo,diligenciar para localização de bens penhoráveis e, de consequência, esta condição desaparece.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022